Tribunal: TJSP
Processo: 2202325-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Embargos à execução -Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo – Garantia do juízo por penhora, depósito ou caução – Imóvel oferecido como garantia - Possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o efeito suspensivo aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação comercial - Embargos à execução -Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo Juízo – Garantia do juízo por penhora, depósito ou caução – Imóvel oferecido como garantia - Possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução - Quanto ao pleito de impossibilidade de compensação em razão da execução em discussão, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202325-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CLEBER FURLAN, é agravado CLÍNICA JARDIM DO MAR S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2202325-32.2020.8.26.0000
Agravante: Cleber Furlan
Agravada: Clínica Jardim do Mar S/S Ltda.
Comarca:
São Bernardo do Campo (6a Vara Cível - Proc. n.o 1033003-22.2019.8.26.0564)
Juiz (a):
Patrícia Svartman Poyares

VOTO No 45.581
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação comercial - Embargos à execução -
Atribuição de efeito suspensivo aos embargos concedidos pelo
Juízo Garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
Imóvel oferecido como garantia - Possibilidade de atribuir
efeito suspensivo aos embargos.
Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o efeito suspensivo
aos embargos à execução - Quanto ao pleito de impossibilidade
de compensação em razão da execução em discussão, é questão
que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há
de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 12/13 e 15/16 (fls. 271/272 e 277/278 dos autos
principais), proferidas em embargos à execução de título extrajudicial,
fundada em contrato de locação para fins comerciais, que, entre outras
disposições, concedeu efeito suspensivo aos embargos opostos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
3
agravada. Alega o embargado, ora agravante, em síntese, que não há
qualquer incerteza sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida
locatícia executada, e inexiste qualquer possibilidade jurídica de se realizar
a aventada compensação; que ausentes os requisitos legais para a
atribuição do efeito suspensivos aos embargos nos termos do art. 919 do
CPC/2015; que ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015; que
a execução está devidamente embasada no inciso VIII, do artigo 784, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o título extrajudicial
executado para cobrar crédito é o contrato de aluguel entabulado entre as
partes; que ausente garantia adequada e suficiente para a demanda em
discussão; impossibilidade da compensação. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede para revogar: “a decisão de primeira instância que
concedeu o efeito suspensivo, tendo em vista a evidente ausência dos requisitos
autorizadores da medida, devendo a execução tomar seu rumo, sem qualquer
impedimento” (fl. 11). Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 25). Veio
contraminuta (fls. 28/29).
É o relatório.
Primeiramente, a douta juíza de primeiro grau
concedeu efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada. Sendo
assim, o art. 1.015 do CPC/2015 dispõe que: “Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II mérito
do processo; III rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V rejeição do pedido de gratuidade de
justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI exibição ou posso de
documento ou coisa; VII exclusão de litisconsorte; VIII rejeição de pedido de limitação
do litisconsórcio; IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
4
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XII
(vetado); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário” (negritos meus).
Esse recurso veio por prevenção em razão do
agravo de instrumento n.o 2035159-72.2020.8.26.0000.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, do pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento,
analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da
decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-
se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
Quanto
ao
pleito
de
impossibilidade
de
compensação em razão da execução em discussão, é questão que não foi
objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição; tenha-se em conta
que o descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que
gerou o ajuizamento da demanda afeta o mérito, razão pela qual, a
princípio, a questão de compensação entre os demandantes. Além disso,
disciplinando a matéria em análise, o artigo 1.015 do atual Estatuto
Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser
contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
5
todas as demais questões ser arguidas em apelação ou contrarrazões de
apelação, já que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão”
(CPC/2015, art. 1.009, § 1o).
Neste sentido, ver a lição de Theotonio Negrão e
outros: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe.
Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao interessado, em regra, impugnar a
decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação ou das contrarrazões de
apelação (v. art. 1.009, §1o)” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 1a ao art.
1.015, página 933).
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde
que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273,
caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do
CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a
tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, dentro do poder geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
6
cautela, é possível a douta juíza de primeiro grau, deferir a liminar de
urgência, ou seja, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser concedida a
antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem
(art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do
CPC/2015).
Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o
efeito suspensivo aos embargos à execução.
No caso ora sob exame, há garantia para o
recebimento dos embargos com efeito suspensivo conforme ao art. 919, §
1o, do CPC, tendo-se em conta que o imóvel oferecido e aceito pelo Juízo,
tal como constou da r. decisão ora agravada.
Portanto, para que se dê efeito suspensivo aos
embargos à execução é preciso ficar demonstrada, a princípio, a relevância
dos fundamentos jurídicos invocados pela agravada (ora embargante), bem
como estar garantido o juízo “por penhora, depósito ou caução suficientes” (art.
739-A, § 1o, do CPC/1973; art. 919, § 1o, do CPC/2015). Sendo assim, no
caso ora sob exame, a princípio, há garantia. Logo, está seguro o juízo,
razão pela qual recebeu os embargos com efeito suspensivo, tendo-se em
conta que está seguro o juízo conforme ao art. 919, § 1o, do CPC.
Sendo assim, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo e,
quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202325-32.2020.8.26.0000 - Voto no 45.581 - fss
7
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica